Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DA RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ NÃO DEMONSTRADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre a aferição de responsabilidade civil pelo fato de serviço odontológico contratado pela apelada consumidora.
2.1. In casu, não houve transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, entre a data inicial da execução do serviço (agosto de 2016) e o ajuizamento da presente ação (30/04/2021), não havendo, dessa forma, que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2.2. Em que pese a arguição de inépcia da peça recursal sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, essa argumentação não merece prosperar, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese da apelante ré. Preliminar rejeitada.
3.1 Com efeito, o juízo sentenciante aplicou escorreitamente o art. 14, § 3o, do CDC ao caso dos autos, pois o fornecedor somente não será responsabilizado caso demonstre a inexistência de falha na prestação do serviço e/ou que o dano teria decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tratando-se aqui de hipótese de inversão do ônus da prova “ope legis”. 3.2 Além disso, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia porque não efetuou o pagamento dos honorários periciais, sendo preclusa a oportunidade para realização da prova. Assim sendo, melhor sorte não assiste à recorrente no que diz respeito ao argumento de não caracterização da responsabilidade civil da ré decorrente de culpa strictu sensu ou erro grosseiro do profissional dentista. Logo, como restou consignado na sentença combatida, o reconhecimento da falha nos serviços prestados à apelada é medida que se impõe.
4. Uma vez caracterizada a falha na prestação dos serviços odontológicos, ficou configurado o dever de indenizar conforme previsão na legislação consumerista (art. 20 do CDC).
5.1 “Pela teoria da reparação integral, a obrigação de restituição dos valores pagos pode ser cumulada com a obrigação de reexecução e custeio dos serviços por outro profissional.” (Acórdão 1411970, 07245984120198070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5.2 Nesse sentido, não merece reparo a sentença combatida ao condenar o apelante ao custeio de novo tratamento dentário da apelada consumidora. Além disso, descabe o pedido da apelante para afastar ou alternativamente reduzir o quantum da indenização a título de danos morais porque o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela condizente com as peculiaridades do caso e se encontra proporcional e razoável.
6. Prejudicial de mérito e preliminar de inépcia da peça recursal rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.